Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746897-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR SANTOS DE JESUS AGRAVADO: NILDA JOAQUIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIR SANTOS DE JESUS contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725409-98.2019.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para que os honorários advocatícios sejam executados em nome do advogado, nos seguintes termos (ID 213359373 do processo originário): “A disciplina do art. 85 do CPC estabelece expressamente que os honorários são fixados em favor do advogado do vencedor. Note-se que o título não é constituído em favor da parte, mas sim em favor do próprio advogado, sendo este o titular do direito. Assim, a execução deve ser promovida pelo titular do direito, o advogado, em nome próprio, e não em nome de seu cliente, que não possui título. Cabe ao titular do direito proceder à sua execução. Afinal, diz o art. 778 do CPC: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Ora, título vem de titular, aquele que detém o direito. Sendo o advogado o titular do direito, é ele, e mais ninguém, é que tem título a ser executado. A parte não teve título constituído a seu favor, não é titular do direito e não pode executá-lo. Detentor do título cabe a ele executar o que lhe pertence. Assim, fica a parte Autora intimada a apresentar a petição do início do cumprimento de sentença de forma completa, nos termos do art. 524 do CPC, incluindo no polo ativo o advogado que postula cumprimento de honorários, em litisconsórcio, haja vista ser o titular do direito, bem assim discriminando o que seja cumprimento de sentença do principal e o que seja honorários, devendo, ainda, promover o recolhimento das custas iniciais uma vez que a gratuidade foi deferida apenas à parte e não ao advogado. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 65817288), afirma que foram fixados honorários advocatícios em favor do advogado do agravante, no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa. Informa que o juízo de origem entende que a parte não pode deflagrar o cumprimento de sentença, sendo que a legitimidade seria exclusiva do advogado. Alega que foram interpostos dois embargos de declaração, tendo sido proferidas decisões rejeitando os recursos interpostos. Informa que o presente recurso visa impugnar as três decisões. Verbera que há legitimidade ativa concorrente tanto da parte quanto do advogado para executar os honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 23 da Lei 8.906/94. Menciona que está se negando vigência a súmula 306 do STJ, que prevê que a parte pode executar os honorários. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando o arquivamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou a emenda do cumprimento de sentença para que o polo ativo seja integrado exclusivamente pelo advogado, cujo honorários advocatícios estão sendo executados. De fato, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” (...) “Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Se o advogado é o credor dos honorários de sucumbência, em princípio só ele teria legitimidade para requerer o respectivo cumprimento de sentença, segundo o disposto nos artigos 513, § 1o, e 778, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. (...) Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.” Todavia, a jurisprudência – em relação à qual guardo reservas – se consolidou no sentido de que os honorários advocatícios podem ser executados pela parte vencedora, consoante se colhe dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 2.042.254/RJ, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30/8/2023)” ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE INDEVIDA A MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO OPOSTOS COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 98). (...) III - Embora o Estatuto da Advocacia (art. 23) assegure ao advogado o direito de promover a execução autônoma dos honorários, não lhe confere tal prerrogativa com exclusividade. (...) (AgInt no AREsp 1.293.871/MG, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/11/2018)” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte Superior de que a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte. 2. Agravo Interno do MUNICÍPIO DA SERRA/ES a que se nega provimento. (AgInt AREsp 1.155.225/ES, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 7/3/2018)” No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECOMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. (...) 1.1. O STJ sedimentou-se na direção de que tanto a parte vencedora quanto os advogados constituídos possuem legitimidade ativa para a propositura de execução de honorários advocatícios conforme orientação da súmula 306/STJ. (...) (AGI 07073661420228070000, 7a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 29/6/2022)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais constituem verba autônoma, titularizada pelo advogado que atuou no processo na defesa dos interesses da parte que se sagrou vencedora, não se confundindo com o direito do seu cliente. 2. A satisfação deste crédito, entretanto, não está condicionada à promoção de execução autônoma, sendo garantido ao advogado a faculdade de fazê-lo nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 3. Neste cenário, a jurisprudência adotou o entendimento de que a legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios é concorrente, podendo a própria parte ou o seu patrono buscarem a satisfação do referido crédito. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 07057206620228070000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE 13/6/2022)” Assim sendo, há plausibilidade no direito afirmado pelo agravante, ressaltando que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo postulado é medida urgente, pois, caso não seja concedido haverá a extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora